Tribunal: TJES
Processo: 0000319-33.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000319-33.2021.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTEVALDO CAMPANA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

18/07/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-33.2021.8.08.0066

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IPAJM

ADVOGADO : GABRIEL DUQUE ZONTA - OAB ES22846

RECORRIDO : ESTEVALDO CAMPANA

ADVOGADO : MARIANA AUGUSTO RONCONI - OAB ES33132-A

MAGISTRADO : MENANDRO TAUFNER GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito a pedido de revisão de aposentadoria de serventuário da justiça, aposentado pelo IPAJM em meados de 2000.

No acórdão ora embargado, este e. colegiado, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à Apelação Cível interposta pelo Autor, para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando a aplicação do reajuste pelos índices expressos nas normas regulamentadoras indicadas no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, a partir do respectivo trânsito em julgado da decisão do Pleno.

Irresignada, a autarquia previdenciária opôs os presentes Aclaratórios, em que sustenta a existência de contradição, uma vez que o ora Demandante não fez parte do referido
writ,
de maneira que os efeitos não podem ser estendidos ao mesmo.

Todavia, muito embora reconheça o esmero do douto procurador representante da autarquia Embargante, não vejo como acolher a pretensão, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, proferido pelo eminente Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza e acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

O Apelante, serventuário da justiça aposentado pelo IPAJM em meados de 2000, pretende a revisão dos proventos com base no INPC.

Sustenta, para tanto, que o benefício nunca foi reajustado, de maneira que faz jus à revisão pelos índices oficiais.

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão. De todo modo, para manter coerência com o posicionamento firmado pelo Plenário deste e. Tribunal de Justiça, penso que a r. decisão deve ser revista.

Em Mandado de Injunção, o Tribunal Pleno deste sodalício reconheceu o direito ao reajustamento da aposentadoria dos serventuários da justiça decorrente da omissão legislativa.
E, diante do vácuo legislativo, até que sobrevenha a norma regulamentadora do reajuste específico da respectiva categoria, restou decidida, à unanimidade, a aplicação dos índices expressos nas “Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário”. Vejam a ementa:

MANDADO DE INJUNÇÃO N. 0015446-25.2015.8.08.0000. IMPETRANTE: MIGUEL BRUMATTI. IMPETRADO: EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO PEDIDO PROCEDENTE ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA. 1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social. 2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário. 3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário. 4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conceder a ordem injuncional , nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 26 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Injunção, 100150023131, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

A referida decisão colegiada transitou em julgado, restando prevalente, e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário deste Estado
.

Dessa maneira,
não há dúvidas de que é inviável a equiparação dos serventuários da justiça com os servidores públicos estaduais, inclusive para fins de reajuste de proventos. Isso já está definido. Entretanto, dada a inexistência de previsão legal para a recomposição dos benefícios da categoria, devem ser utilizadas as normas regulamentadoras indicadas na decisão do Pleno, sob pena de grande injustiça decorrente da manutenção de benefícios sem qualquer revisão, por décadas
.

Repito:
a mora legislativa foi reconhecida definitivamente pelo Plenário que, no mesmo instante, determinou a utilização das normas regulamentadoras aplicáveis aos servidores estaduais, até que suprido o vácuo normativo
.

De todo modo, considerando a necessidade de adstrição ao pedido inicial e, ainda, diante da eficácia prospectiva do julgado do Pleno, deve ser reconhecida a pretensão do Demandante a partir do trânsito em julgado da decisão do Plenário.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando a aplicação do reajuste dos proventos do Autor pelos índices expressos nas normas regulamentadoras indicadas no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, a partir do respectivo trânsito em julgado da decisão do Plenário, nos termos da fundamentação.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi apreciada com riqueza de detalhes, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

De fato, muito embora o Autor não tenha integrado a demanda injuncional, o mesmo ajuizou a presente ação, cujo julgamento deve refletir o entendimento (vinculante) do Plenário deste e. TJES. Não se trata de estender os efeitos da decisão imediatamente ao interessado, mas de aplicação da
ratio decidendi
firmada pelo Tribunal Pleno a caso análogo.

Ademais, a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
1
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.